Tribunal: TJES
Processo: 5001519-94.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001519-94.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZELI EDUARDO
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001519-94.2022.8.08.0020

RECORRENTE:
NEUZELI EDUARDO.

RECORRIDO:
TELEMAR NORTE LESTE S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INSCRIÇÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA
NÃO COMPROVADA.
NO SITE CONSTAVA AS FATURAS APENAS COMO ATRASADAS E NÃO COMO NEGATIVADAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por NEUZELI EDUARDO em face de TELEMAR NORTE LESTE S/A.

Em síntese,
a parte autora alega que a empresa requerida vem cobrando indevidamente os valores de R$127,82 e R$157,77, e, em decorrência dessas cobranças, teve seu nome negativado. Aduz que nos autos do processo de n. 0000489-27.2013.8.08.0020, efetuou o pagamento dos referidos montantes.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS,
com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para
reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados
pela requerida de R$ 127,82 e R$ 157,77, referentes a contas telefônicas de dezembro de 2012 e janeiro de 2013.

Irresignada com a sentença do ID 6350125, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que sofreu prejuízo e grande abalo emocional, considerando que teve seu crédito restrito. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de fixação de dano moral.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Pois bem, no presente caso afirma a parte autora que seu nome foi inserido no sistema de proteção de crédito devido a duas cobranças indevidas realizadas pela parte demandada.

Ora, não há nenhuma indicação de que foi feita a inscrição no cadastro restritivo de crédito, mas tão somente que as contas estão atrasadas e que a empresa ofereceu um desconto para que fossem quitadas.

À vista disso, inexiste prova da inscrição do nome do autor no SERASA, posto que a proposta de acordo não indica ter ocorrido qualquer negativação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
todavia, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)